Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-06.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000911-06.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BARRA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO POR EVOLUÇÃO ACADÊMICA. EXPRESSA PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. PRECEDENTE TJ/BA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº
8000911-06.2020.8.05.0018
que tem como interessados o
MUNICÍPIO DE BARRA
e
KATIURSCIA COELHO NOVOLINA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,